Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-77.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MODALIDADES PRÓPRIA E IMPRÓPRIA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS APREENDIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), por três vezes, impondo ao réu a pena de 3 (três) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a alegada ausência de provas suficientes para comprovar o dolo do apelante quanto à origem ilícita dos bens apreendidos (celular e capacete); e (ii) a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva (art. 71, CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram satisfatoriamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e de ocorrência, relatório final da autoridade policial, além da prova testemunhal.
4. A versão defensiva de aquisição sem conhecimento da ilicitude não se sustenta diante das circunstâncias do caso – compra de pessoa desconhecida, por preço inferior ao praticado no comércio formal.
5. A jurisprudência pacífica firmou-se no sentido de que, surpreendido o réu na posse de bem de origem ilícita, incumbe-lhe demonstrar a procedência lícita ou, ao menos, a ausência de conhecimento acerca da ilicitude, nos termos do art. 156 do CPP.
6. Para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e de ordem subjetiva – unidade de resolução criminosa, o que não ocorre na espécie, em que incide a regra do concurso material de crimes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.